Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por JULIANA DA SILVA, em face do acórdão que julgou improcedente a apelação em ação rescisória, proposta em desfavor da ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173 - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF. Após o trânsito em julgado do acordão dos embargos de declaração (ID 22738425), por meio da petição protocolada no dia 16/04/2021, o patrono da embargante apresentou certidão de óbito, informando o falecimento da autora 11/01/2021 (ID 24901145 e 24901146). Por meio da decisão de ID 25186551 o processo foi suspenso e o patrono da autora intimado, com base no art. 313, § 2o, II, do CPC, para informar acerca do interesse do espólio na habilitação dos autos. Em resposta, André Yvens Dias Alves Silva, filho único da falecida, por meio do patrono da autora, requereu sua habilitação nos autos e juntou documentos (ID 25495876). Por meio da petição de ID 25958418, André Yvens Dias Alves Silva informou a abertura de Arrolamento (autos no 0702137-47.2021.8.07.0020). Intimado o requerido (ID 25977839), este não se opôs ao pedido de habilitação do sucessor processual (ID 26430672). É o relatório. Decido. Trata-se de processo em que houve o falecimento da autora após o trânsito em julgado dos embargos declaratórios. Nesta sede o processo foi suspenso e o filho único da autora requereu a habilitação nos autos como sucessor processual. O artigo 313 do CPC em seu § 2o, II, estabelece que, sendo transmissível o direito em litígio, “deverá ser promovida a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação”. No caso, o direito em litígio é transmissível, na medida em que a autora pleiteou a devolução da caução depositada nestes autos. Desse modo, o óbito da autora não acarreta a perda superveniente do interesse de agir e a demanda pode prosseguir tendo no polo ativo o seu sucessor. Em consulta aos autos da ação de arrolamento sumário, verifiquei que o único filho foi nomeado como inventariante, por meio da Defensoria Pública. Nestes termos e com espeque no art. 688, DEFIRO a habilitação do espólio de Juliana da Silva, na pessoa do inventariante ANDRÉ YVENS DIAS ALVES SILVA no polo ativo da demanda. Com base no exposto, remetam-se os autos ao Serviço de Distribuição e Atuação para proceder à retificação no polo ativo e incluir ANDRÉ YVENS DIAS ALVES SILVA, portador do RG no 2912320-SSP/DF, CPF sob no 034.322.06100. Demais dados constantes da petição de ID 25495876. Preclusa esta decisão, retornar o feito concluso para a análise do pedido de liberação de valores, ou determinação para que os valores porventura existentes sejam colocados à disposição do juízo por onde tramita o inventário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de julho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador